Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. cédula de crédito comercial. título executivo extrajudicial. prazo trienal. instrumento particular. ação monitória. prazo quinquenal. CDC. INAPLICABILIDADE. juros. termo inicial. mora

1. A inadimplência em contrato de mútuo possibilita o vencimento antecipado da dívida, sem influir no termo inicial do prazo prescricional, que é a data do vencimento da última parcela. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

2. Para a cobrança de Cédula de Crédito Comercial, enquanto título executivo extrajudicial, aplica-se o prazo prescricional trienal, nos termos da Lei no 6.840/1980 e Decreto-Lei no 413/1969.

3. Após o decurso desse prazo, o credor ainda pode se valer da ação monitória para cobrar a dívida, pois fundada em instrumento particular, sujeitando-se, agora, ao prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC

4. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de Cédula de Crédito Comercial para o aumento da atividade econômica de pessoa jurídica, por não se verificar a vulnerabilidade da sociedade empresária.

6. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (Art. 397 do CC).

7. Apelação conhecida e não provida.